Tribunal: TJBA
Processo: 0501825-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501825-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALEKSANDRO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE JUAREZ VINHAS JUNIOR

APELADO: WASHINGTON MARTINS ALMEIDA JUNIOR

Advogado(s)
:
JANE ADRIANA BOMFIM DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA DE GARAGEM. PRÉDIO COM DOIS PAVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOCUMENTAL DA ÁREA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO AO ESBULHO. ANTERIORIDADE DA POSSE DOS APELANTES. ACESSO EXCLUSIVO AO PAVIMENTO SUPERIOR PELA ÁREA LITIGIOSA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1. Em ação de reintegração de posse, o esbulho é fato constitutivo essencial do direito do autor, cujo ônus probatório lhe incumbe integralmente, nos termos do art. 561 do CPC. Não se admite que a procedência da demanda decorra da fragilidade da defesa do réu, mas sim da comprovação efetiva e inequívoca da perda da posse por ato ilícito do demandado.

2. O laudo pericial que declara expressamente ser inconclusiva a ocorrência de invasão, diante da ausência de documentos que individualizem a metragem da área da garagem pertencente a cada imóvel, afasta o pressuposto essencial da ação possessória e impõe a improcedência do pedido. A referência qualitativa ao termo "garagem" na descrição do imóvel do autor não equivale à delimitação quantitativa de área com dimensões e limites definidos, conforme evidenciado pela perícia técnica realizada nos autos.

3. A narrativa de cessão precária não resiste à análise cronológica dos fatos quando os réus já exerciam a posse da área antes da aquisição do imóvel pelo próprio cedente, sendo incompatível com o ordenamento jurídico a transferência daquilo que o cedente ainda não possuía ao tempo da alegada concessão.

4. A determinação de desocupação integral de área cujo acesso é o único caminho de ingresso ao imóvel dos requeridos, conforme atestado em laudo pericial, viola o direito constitucional de propriedade (art. 5º, XXII, CF) e o art. 1.228 do Código Civil, impondo-se a improcedência do pedido reintegratório.

5. A discussão sobre a exata extensão dos direitos de cada condômino sobre área não individualizada nos títulos de aquisição deve ser travada em via própria , ação de divisão, demarcação ou ação petitória, e não em sede de ação possessória.

Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse. Sucumbência invertida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501825-40.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelantes Aleksandro Silva Santos e Aline da Cruz Rocha e apelado Washington Martins Almeida Junior,

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Salvador e julgar improcedente o pedido de reintegração de posse, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 11 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR